Tribunal: STF
Processo: SIRDR 16
Classe: SIRDR
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE APRECIOU A LIDE NOS LIMITES COGNITIVOS DEFINIDOS PELO PEDIDO DO AUTOR E PRÓPRIOS DA NATUREZA DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Goiás contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual neguei seguimento a pedido de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e que restou assim ementada:



    “SUSPENSÃO NACIONAL EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. IRDR INSTAURADO NO ÂMBITO DO TJ/GO. EFEITOS DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DE ICMS DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. SUPERVENIENTE AFETAÇÃO DE RECURSO SOBRE O TEMA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1.288.634 – TEMA-RG 1.172). CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NO IRDR DE ORIGEM. ART. 976, §4º DO CPC. PRESERVAÇÃO DA COERÊNCIA E DA ORGANICIDADE DO SISTEMA DE PRECEDENTES. PREJUDICIALIDADE, A FORTIORI, DO PRESENTE INCIDENTE. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE PROCESSOS QUE DEVE SER DIRECIONADA AO RELATOR DO RECURSO PARADIGMA, NA FORMA DO ART. 1.035, §5º, DO CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”.



    Em síntese, sustenta o Estado embargante que a decisão seria contraditória, pois, “apesar das razões de segurança jurídica indicarem a necessidade da suspensão nos termos de referido dispositivo” o pedido foi negado com fundamento em “circunstância supostamente impeditiva da concessão”. Aduz que o Código de Processo Civil apenas trataria “da impossibilidade de instauração de IRDR quando já tiver sido afetada à sistemática dos repetitivos questão de direito material ou processual com identidade de tema”, o que não teria se dado no caso concreto, em que a afetação do tema neste STF se deu em momento posterior. Alega que, nada obstante haver semelhança quanto à questão de fundo, o IRDR instaurado no âmbito do TJ/GO e o Tema 1.172 da repercussão geral teriam abordagens diferentes.



    Argumenta, ainda, haver contradição no fato de ter a decisão embargada acenado com a possibilidade de extinção do IRDR, na medida em que referida extinção criaria “cenário de instabilidade (...) totalmente contrário ao intuito de uniformização jurisprudencial do microssistema de demandas de massa”. Afirma, por fim, que a decisão embargada destoaria da liminar proferida nos autos da ADPF 928. 



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, com efeitos modificativos, a fim de que seja deferido o pedido de suspensão formulado.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados, na medida em que a decisão recorrida abordou de modo exauriente a causa de acordo com os contornos definidos pelo pedido do autor e nos limites de cognição próprios do incidente de contracautela.



    Isto porque, em primeiro lugar, constou expressamente da decisão embargada o entendimento de que questão controvertida no RE 1.288.634 (Tema 1.172 da sistemática da repercussão geral) é exatamente a mesma que deu origem à instauração do IRDR no âmbito do Tribunal de Justiça de Goiás. Referida identidade, configura circunstância específica capaz de obstar o cabimento do pedido de suspensão formulado.



    Deveras, a decisão recorrida veicula expressamente entendimento no sentido de que a interpretação teleológica e sistemática do § 4º do art. 976 do CPC conduz à conclusão de que o advento da admissão do Tema-RG 1.172 gera a carência de interesse processual do IRDR de origem, na medida em que a corte local não pode dar prosseguimento ao julgamento daquele incidente e, após o julgamento do recurso paradigma neste Supremo Tribunal Federal, não poderá decidir de forma contrária que restar fixado.



    Destarte, verifica-se que a decisão embargada trouxe fundamentação suficiente e idônea à conclusão adotada, nos termos preconizados pelo Tema 339 da sistemática da repercussão geral, razão pela qual constata-se o Estado embargante veicula, por meio do presente recurso, mero inconformismo, o que não se admite. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 03 de março de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente